Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602651-34.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
15/12/2023
Número: 0602651-34.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 12/09/2022
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 -JOÃO HENRIQUE KROL -
PROGRESSISTAS- PP
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JOAO HENRIQUE KROLL DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
ANDREIA TOLEDO NUNES PEREIRA ROCHA (ADVOGADO)
JOABE DOS SANTOS PEDROSO (ADVOGADO)
JOAO HENRIQUE KROLL (REQUERENTE)
ANDREIA TOLEDO NUNES PEREIRA ROCHA (ADVOGADO)
JOABE DOS SANTOS PEDROSO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43786671
15/12/2023
11:36
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.046

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602651-34.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JOAO HENRIQUE KROLL DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: ANDREIA TOLEDO NUNES PEREIRA ROCHA - OAB/PR46497
ADVOGADO: JOABE DOS SANTOS PEDROSO - OAB/PR55631
REQUERENTE: JOAO HENRIQUE KROLL
ADVOGADO: ANDREIA TOLEDO NUNES PEREIRA ROCHA - OAB/PR46497
ADVOGADO: JOABE DOS SANTOS PEDROSO - OAB/PR55631
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIO FINANCEIRO
DE CAMPANHA. NÃO UTILIZAÇÃO DE RECURSO PROVENIENTE
DO FEFC. RECOLHIMENTO DO VALOR AO TESOURO NACIONAL.
DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS QUE NÃO
TRANSITARAM PELAS CONTAS ESPECÍFICAS DE CAMPANHA.
CONFIGURAÇÃO DE RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO DO VALOR AO ERÁRIO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA
DE RECURSOS PROVENIENTES DO FEFC. RESTITUIÇÃO DO
M O N T A N T E À U N I Ã O . O M I S S Ã O D E D E S P E S A S .
IRREGULARIDADE QUE PREJUDICA A TRANSPARÊNCIA E A
FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. OMISSÃO DE DESPESAS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE
OPERACIONAL DE FORNECEDORES. MEROS INDÍCIOS QUE NÃO
REPERCUTIRAM NA ANÁLISE DAS CONTAS. CONTAS
DESAPROVADAS.

1. Trata-se de prestação de contas de candidato não eleito ao cargo de
Deputado Estadual no pleito de 2022.

2. O atraso no envio dos relatórios financeiros de campanha não
enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, devendo ser
analisados, no caso específico pelo julgador, o comprometimento no
controle exercido pela Justiça Eleitoral e pelo eleitor, bem como a
Num. 43786671 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/12/2023 11:36:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511360428700000042744547
Número do documento: 23121511360428700000042744547
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:28:51

extensão da falha cometida pelo prestador. Consideradas as
circunstâncias específicas do presente caso - atraso de 10 dias,
entrega do relatório antes do pleito e doação feita pelo partido político
do prestador, as impropriedades apontadas podem ser consideradas
como ressalvas, devendo ser analisadas junto às demais falhas
registradas pelo Setor Técnico.

3. Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha não
utilizados, não constituem sobras de campanha, devendo ser
recolhidos ao Tesouro Nacional, conforme dispõe o artigo 50, inciso I,
da Resolução TSE nº 23.607/2019.

4. Despesa realizada com recursos financeiros que não transitaram por
conta específica de campanha. Recolhimento do montante ao Erário,
conforme dispõe o artigo 32, § 1º, inciso VI, da Resolução TSE nº
23.607/2019. Irregularidade que perfaz o valor de R$ 1.553,94,
correspondendo a aproximadamente 1,48% do total das despesas
financeiras declaradas pelo prestador (R$ 104.957,24). Análise da
impropriedade com as demais falhas apontadas pelo Setor Técnico.

5. A utilização indevida de recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha impõe a restituição do montante à União,
nos termos do artigo 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. As
irregularidades perfazem o valor de R$ 10.813,70, que correspondem
a aproximadamente 10,3% das despesas financeiras declaradas pelo
prestador (R$ 104.957,24), devendo ser analisadas com as demais
falhas apontadas pelo Setor Técnico.

6. A omissão de despesas caracteriza falha de natureza grave, na
medida em que viola determinação legal expressa e pode encobrir
ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos, o recebimento de
recursos de fontes vedadas e a arrecadação de verbas sem a devida
transparência.

7. Omissão de despesas que transitaram pela conta bancária de
Outros Recursos. Irregularidade que perfaz o valor de R$ 3.087,44,
que corresponde a aproximadamente 2,94% das despesas financeiras
declaradas pelo prestador (R$ 104.957,24), autorizando a aposição de
ressalva, em razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade. Análise da impropriedade com as demais falhas
apontadas pelo Setor Técnico.

8. Omissão de despesa que não transitou pelas contas de campanha.
Irregularidade que perfaz o valor de R$ 375,00, podendo ser
considerada como de baixa monta, inferior a mil UFIR – R$ 1.064,10, o
que enseja a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
Num. 43786671 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/12/2023 11:36:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511360428700000042744547
Número do documento: 23121511360428700000042744547
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:28:51

razoabilidade e a aposição de ressalva. Irregularidade que deve ser
analisada em conjunto com as demais falhas apontadas pela análise
técnica. Recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, nos termos do
artigo 32, § 1°, inciso VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

9. A omissão de despesas na prestação de contas parcial não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, devendo ser
analisados, no caso concreto, os efeitos da omissão e as justificativas
apresentadas pelo prestador. Irregularidade que perfaz o valor de R$
24.567,00, que corresponde a aproximadamente 23,4% das despesas
declaradas pelo prestador (R$ 104.957,24 – ID 43669283), ensejando,
desse modo, a desaprovação de contas, ante a inaplicabilidade dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

10. A ausência de capacidade operacional do fornecedor, constatada
por meio da integração do módulo de análise do SPCE e da base de
dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do Ministério
do Trabalho, deve ser comprovada por outros meios de prova, além da
mera indicação da pequena quantidade de funcionários.

11. Contas desaprovadas, com a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 13/12/2023

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas, relativa às eleições de 2022, apresentada
por João Henrique Kroll, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo
Partido Progressistas - PP.

As prestações de contas parcial e final foram apresentadas tempestivamente
em 12/9/2022 e em 31/10/2022, respectivamente (ID 43116361 e ID 43263016).

Publicado o edital de apresentação de contas finais, nos termos do artigo 56,
caput, da Resolução TSE nº 23.607/2019, não houve qualquer impugnação à presente
prestação de contas (ID 43409676).

No parecer de diligências, emitido pela Seção de Contas Eleitorais e pela
Coordenadoria de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal, registrou-se a
Num. 43786671 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/12/2023 11:36:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511360428700000042744547
Número do documento: 23121511360428700000042744547
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:28:51

necessidade de apresentação de esclarecimentos pelo prestador acerca das
impropriedades apontadas, com a juntada de documentos, caso necessária, e, na
hipótese de alteração ou correção dos lançamentos previamente efetuados, a
apresentação da prestação de contas final retificadora (ID 43654154).

Intimado do parecer de diligências, o prestador apresentou manifestação,
juntou documentos e apresentou suas contas retificadas (ID 43666633 e ID 43669269).

No parecer conclusivo, o Setor Técnico deste Tribunal manifestou-se pela
desaprovação das contas, em razão de que as impropriedades encontradas
comprometeram a sua regularidade (ID 43712465).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas, nos
termos do artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, com a determinação de
devolução de sobras de campanha e de valores do FEFC (ID 43725329).

É o relatório.

VOTO

a) Da Análise das Contas

Como o presente feito se refere à prestação de contas de candidato ao cargo
de Deputado Estadual nas eleições de 2022, sua análise é disciplinada pela Lei nº
9.096/1995 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.

a.1) Do Atraso na Entrega dos Relatórios Financeiros de Campanha

No parecer de diligências (ID 43654154 - Item 1.1.1), apontou-se o atraso na
entrega de relatório financeiro de campanha.

Quanto à irregularidade apontada, o prestador aduziu que no dia 23/08/2022,
a Direção Nacional do PP efetuou uma transferência de recursos do FEFC no valor de R$
100.000,00 para a Agência 0665-3 conta nº 59824-0, gerando o recibo eleitoral nº
118000700000PR000003E, e por uma falha no repasse das informações prestadas pelo
administrador financeiro, o relatório financeiro só foi enviado no dia 05/09/2022,
extrapolando o prazo de 72 horas. Apesar da irregularidade mínima constatada, é
cogente o entendimento de que o mero atraso, quando não significativo, impõe mera
ressalva na análise da prestação de contas [...]. (ID 43666633)

A propósito da entrega dos relatórios financeiros de campanha, o artigo 47,
inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

Num. 43786671 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/12/2023 11:36:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511360428700000042744547
Número do documento: 23121511360428700000042744547
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:28:51

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

Como se vê, é obrigatória a prestação de informações pelos candidatos à
Justiça Eleitoral, no prazo de 72 horas, sobre o recebimento de recursos financeiros de
campanha.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios financeiros, no prazo
assinalado, tem como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações
financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos
órgãos competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo
contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do pleito.

A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral alterou seu entendimento
quanto à gravidade no atraso do envio dos relatórios financeiros de campanha, sendo
que, até as Eleições de 2018, considerava essa falha como meramente formal, mas a
partir das Eleições 2020, passou a tratar a questão com maior rigor. Veja-se:

[...]

2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do relatório
financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos não ensejam, necessariamente, a
desaprovação das contas, mas cabe a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
DJE de 19.2.2020 (entre outras prestações de contas de eleição geral oriundas do
Tribunal Regional Eleitoral catarinense), esta Corte Superior decidiu manter a
orientação jurisprudencial de pleitos pretéritos para as Eleições de 2018, em
observância à confiança e à segurança jurídica.

4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou
sua entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das
contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no
exame final das contas". Tal entendimento vem sendo reiteradamente aplicado por
esta Corte, conforme os seguintes processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI
0601417–34, rel. Min. Luís Roberto Barroso; ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min.
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto; AgR–AI 0601881–58, rel. Min. Edson Fachin. 5. No
citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 e feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin
ponderou, em votos–vista proferidos, que é imprescindível analisar se o atraso no
envio das demonstrações parciais de contabilidade de campanha, ou em relatórios
financeiros, não afeta a transparência das contas, haja vista ser o eleitor o destinatário
principal das informações trazidas nas prestações de contas.

6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a
pleitos futuros, no sentido de que o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que
tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas final, mas serão
ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais. [...]

Num. 43786671 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/12/2023 11:36:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511360428700000042744547
Número do documento: 23121511360428700000042744547
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:28:51

(AgRg no REspE nº 060138748/PB, Relator: Ministro Sergio Silveira Banhos, DJE:
22/06/2020)

Nota-se, portanto, que o atraso no envio dos relatórios financeiros de
campanha não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, devendo ser
analisados, no caso específico pelo julgador, o comprometimento no controle exercido
pela Justiça Eleitoral e pelo eleitor, bem como a extensão da falha cometida pelo
prestador.

Pois bem.

Da análise da irregularidade apontada, verifica-se que o valor do relatório
financeiro enviado com atraso é de R$ 100.000,00 e, nada obstante corresponda a 90,9%
das receitas financeiras declaradas (R$ 110.000,00 – ID 43669269), o montante é
proveniente de doação financeira recebida do Diretório Nacional do Partido Progressistas,
partido pelo qual o prestador foi candidato, tendo sido, portanto, igualmente declarado
pela agremiação partidária.

Ressalta-se, ainda, que o atraso foi de apenas 10 dias e que a referida
irregularidade foi sanada antes do pleito eleitoral (5/9/2022), não tendo, portanto,
prejudicado a fiscalização das contas pelo eleitor e pela Justiça Eleitoral.

Desse modo, considerando essas peculiaridades, tem-se que a transparência
das contas não foi afetada e a impropriedade constitui apenas vício de natureza formal,
que enseja a aposição de ressalva.

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Tribunal:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A DEPUTADO
ESTADUAL. ATRASO DE POUCOS DIAS NO ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO. RESSALVA. GASTOS DE
CAMPANHA. FORNECEDOR COM PARENTESCO COM O CANDIDATO.
AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO CASO CONCRETO. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.

1. O atraso na entrega de relatório financeiro de doação configura irregularidade mas,
quando perdura por poucos dias e é apresentado antes das eleições, sem prejuízo ao
exercício da fiscalização concomitante pelos eleitores e por esta Justiça
Especializada, pode ser superado mediante a aposição de ressalva. Precedentes.

2. A utilização de verbas de campanha para a contratação de despesa em que o
fornecedor é parente do candidato não constitui, por si só, irregularidade, dada a
ausência de vedação legal, devendo–se analisar no caso concreto a regularidade
desses gastos.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

(Acórdão nº 61923, Relator: Dr. Thiago Paiva Dos Santos, DJE: 03/05/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NO
ENVIO DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. ORIGEM DOS RECURSOS É
Num. 43786671 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/12/2023 11:36:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511360428700000042744547
Número do documento: 23121511360428700000042744547
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:28:51

O PARTIDO POLÍTICO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FORMAÇÃO DA VONTADE
DO ELEITOR. IRREGULARIDADE FORMAL. COMPREENSÃO DO TRE–PR.
OMISSÃO DE GASTOS ELEITORAIS. PROCEDIMENTO DE CIRCULARIZAÇÃO.
NOTAS FISCAIS DE REMESSA DE MERCADORIA. SUPERAÇÃO DA
IRREGULARIDADE. CONTAS BANCÁRIAS DE CAMPANHA. OMISSÃO DE
CONTAS ABERTAS COM O CNPJ DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO E INDÍCIOS DE MÁ–FÉ. ANOTAÇÃO DE RESSALVAS. INDÍCIOS
DE DESVIO DE FINALIDADE. CONTAS JULGADAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. A compreensão deste Tribunal Regional Eleitoral quanto ao atraso no envio de
relatórios financeiros assenta–se na origem dos recursos, de modo que a
irregularidade é sanável quando a origem dos recursos for o próprio partido político ao
qual filiado o candidato.

2. A omissão de despesas pagas com recursos do FEFC é, em princípio, falha de
natureza grave, no entanto, quando as notas fiscais omitidas são, exclusivamente, de
saída de mercadoria ou prestação de serviço, a irregularidade pode ser afastada.

3. A omissão, na prestação de contas, de contas bancárias identificadas na base de
dados dos extratos eletrônicos é irregularidade meramente formal, vez que foi
possível analisar as movimentações financeiras pelos extratos bancários extraídos do
sistema SPCE.

4. Indícios relativos a gastos eleitorais em razão de eventual desvio de finalidade,
obtidos mediante cruzamento de informações entre órgãos e entidades da
administração pública não ensejam, por si só, irregularidade na prestação de contas.

5. Contas aprovadas com ressalvas.

(Acórdão nº 62721, Relator: Dr. Julio Jacob Junior, DJE: Data 31/10/2023)

Desse modo, consideradas as circunstâncias específicas do presente caso –
doações provenientes do partido político do candidato, atraso de 10 dias, entrega dos
relatórios antes do pleito eleitoral e ausência de prejuízo à fiscalização das contas pelo
eleitor e pela Justiça Eleitoral, tem-se que a presente impropriedade deve ser considerada
como ressalva no julgamento das contas, devendo ser analisada com as demais falhas
apontadas pelo Setor Técnico.

a.2) Das Divergências entre a Prestação de Contas Final e a Prestação
de Contas Final Retificadora

O parecer conclusivo (ID 43712465 – Item 2.2) apontou diferença nos valores
das despesas realizadas com publicidade por materiais impressos, declarados na
prestação de contas final (ID 43313531) e na prestação de contas final retificadora (ID
43669283).

Na prestação de contas final, a despesa eleitoral foi registrada no valor R$
29.141,58, e na prestação de contas final retificadora, no valor de R$ 21.011,38, havendo
uma diferença de R$ 8.130,20.

A alteração no valor das despesas ocorreu devido à modificação, feita no
SPCE, dos valores das notas fiscais emitidas pela Empresa IMPRA GRAFICA LTDA,
conforme demonstra tabela comparativa a seguir:
Num. 43786671 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/12/2023 11:36:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511360428700000042744547
Número do documento: 23121511360428700000042744547
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:28:51

Da análise do Sistema de Prestação de Contas Eleitoral – SPCE, verifica-se
que as Notas Fiscais emitidas em favor da empresa IMPRA no CNPJ de campanha do
prestador apresentam os valores registrados na prestação de contas final retificadora,
devendo, portanto, ser considerado o valor de R$ 21.011,38 para as despesas realizadas
com publicidade por materiais impressos.

a.3) Dos Valores Não Utilizados do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha

No parecer conclusivo, apontou-se que, conforme registros realizados na
prestação de contas - SPCE e nos dados dos extratos bancários de campanha, os
recursos utilizados na campanha perfazem o valor de R$ 110.000,00, com a seguinte
composição: a) Recursos financeiros provenientes do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha, repassados pela Direção Partidária Nacional – R$ 100.000,00, e b)
Recursos financeiros do próprio candidato – R$ 10.000,00.

No entanto, na prestação de contas final retificadora foram registradas
despesas no montante de R$ 104.957,24, constando sobras de recursos provenientes do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha, no valor de R$ 5.042,76 (ID 43669283).

Observa-se que o prestador apresentou a Guia de Recolhimento da União –
GRU, no valor de R$ 5.042,76 (ID 43669281), todavia não anexou o respectivo
comprovante de pagamento.

A propósito do tema, o artigo 50, inciso I, § 5º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, estabelece:

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

I - a diferença positiva entre os recursos financeiros arrecadados e os gastos
financeiros realizados em campanha;

[...]

§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
eventualmente não utilizados não constituem sobras de campanha e devem ser
recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente por meio de Guia de Recolhimento da
União (GRU) no momento da prestação de contas.

Desse modo, considerando que o prestador não apresentou o comprovante
de pagamento da referida GRU, deve ser determinado o recolhimento do valor de R$
5.042,76 ao Tesouro Nacional, em razão da não utilização do montante proveniente do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha.

Num. 43786671 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/12/2023 11:36:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511360428700000042744547
Número do documento: 23121511360428700000042744547
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:28:51

a.4) Das Despesas Eleitorais Declaradas e Ausentes nos Extratos
Bancários de Campanha

No parecer conclusivo (ID 43712465 – Item 9) foram apontadas despesas
eleitorais realizadas pelo prestador em favor da empresa IMPRA GRÁFICA LTDA, no
valor total de R$ 653,94 (R$ 284,21 + R$ 193,03 + R$ 176,70), que não transitaram pelas
contas bancárias de campanha.

Em relação aos referidos gastos, o prestador apresentou: a) Nota Fiscal nº
415699, no valor de R$ 284,21, sem o comprovante de pagamento (ID 43669257); b)
Nota Fiscal nº 415714, no valor de R$ 193,03, sem o comprovante de pagamento (ID
43669257), e c) Nota Fiscal nº 415693, no valor de R$ 1.076,70, com dois comprovantes
de pagamento, via PIX, nos valores de R$ 900,00 e de R$ 176,70, em favor da empresa
IMPRA GRÁFICA LTDA. (ID 43669262).

Nada obstante a apresentação dos comprovantes de pagamento, nos valores
de R$ 900,00 e de R$ 176,70, essas despesas e os demais gastos acima apontados, não
transitaram pelas contas bancárias de campanha do prestador.

O pagamento de despesas eleitorais com recursos que não transitaram pela
conta bancária de campanha, impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que,
consequentemente, importa na caracterização do recurso como de origem não
identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32,
§ 1°, inciso VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019.[1]

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Tribunal:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO
DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA. OMISSÃO DE DESPESAS.
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. CONTRATAÇÃO ANTES
DA ABERTURA DA CONTA. COMPROVAÇÃO E TRÂNSITO PELA CONTA DE
CAMPANHA. IRREGULARIDADE FORMAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE
RESSALVA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

[...]

4. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de
campanha, impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que,
consequentemente, importa na caracterização do recurso como de origem não
identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32,
§1º, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019.

[...]

(Acórdão nº 62457, Relatora: Desembargadora Claudia Cristina Cristofani, DJE:
19/09/2023

Importa ressaltar que a movimentação financeira realizada com recursos de
origem não identificada, perfaz o valor de R$ 1.553,94, que corresponde a
Num. 43786671 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/12/2023 11:36:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511360428700000042744547
Número do documento: 23121511360428700000042744547
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:28:51

aproximadamente 1,48% das despesas financeiras declaradas pelo prestador (R$
104.957,24 – ID 43669283), o que enseja a aplicação dos princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade e a aposição de ressalva, devendo, no entanto, ser analisada com as
demais falhas apontadas pelo Setor Técnico.

a.5) Da Utilização Indevida dos Recursos Provenientes do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha

No parecer técnico (ID 43755921 – Item 6.2), foram apontadas despesas
eleitorais não declaradas pelo prestador, mas que constam do extrato bancário da conta
destinada à movimentação de recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha.

As omissões de despesas realizadas com recursos provenientes do FEFC
perfazem o valor de R$ 6.596,70 (R$ 900,00 + R$ 176,70 + R$ 3.000,00 + R$ 2.520,00).

Mas não é só.

No parecer conclusivo (ID 43712465 – Item 8.2), registrou-se, ainda, a
ausência ou a intempestividade de assinatura dos prestadores de serviço nos contratos
firmados com o prestador.

A irregularidade perfaz o valor de R$ R$ 4.217,00.

Em relação à impropriedade apontada, o prestador aduziu que quanto à falta
de data de assinatura dos contratos, entendemos que essa mera falha não prejudica a
prestação de contas, pois ainda que não conste a data de assinatura, o certo é que todos
os contratos foram celebrados com data final em 30/09/2022. Em relação à data de
assinatura do contrato de Matheus Luan Carneiro Oliveira, houve apenas um erro formal
no preenchimento da data, ao invés de digitar 12/09/2022 foi erroneamente digitado como
09/12/2022 (ID 43666633).

A ausência ou a intempestividade da assinatura dos contratos pelos
prestadores de serviço, prejudica a transparência e fiscalização das despesas pagas com
recursos públicos.

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Tribunal:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607. CONTRATOS PARCIALMENTE PREENCHIDOS, SEM INDICAÇÃO
DA REMUNERAÇÃO PACTUADA E/OU SEM ASSINATURA DO CONTRATADO.
NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO GASTO. DESPESAS COM
PESSOAL SEM A COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO AO
DESTINATÁRIO. RESTITUIÇÃO AO TESOURO NACIONAL. PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS.

1. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o
valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário
ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
Num. 43786671 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/12/2023 11:36:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511360428700000042744547
Número do documento: 23121511360428700000042744547
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:28:51

2. Não se considera comprovada despesa cujo contrato encontra–se somente
parcialmente preenchido, sem a indicação da remuneração pactuada.

3. Ausente a assinatura do prestador de serviços no recibo e/ou contrato, não há a
devida demonstração da destinação dos recursos públicos, ensejando sua restituição,
nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

4. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto
previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos da Resolução TSE
23.607/2019, só podem ser efetuados por meio de cheque nominal cruzado,
transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da beneficiária ou do
beneficiário, débito em conta, cartão de débito da conta bancária ou PIX, somente se
a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ.

5. Configura–se não comprovado o gasto eleitoral com contratação de pessoal para
trabalhar na campanha quando aos autos são colacionados apenas os contratos e
recibos e, nos extratos bancários, o contratado não consta como contraparte dos
cheques, cujas cópias não instruem a prestação de contas. Precedentes desta Corte.

6. Contas desaprovadas, com determinação de restituição de valores ao Tesouro
Nacional.

(Acórdão nº 62275, Relatora: Desembargadora Claudia Cristina Cristofani, DJE:
22/08/2023)

Sobre a comprovação das despesas efetuadas com recursos provenientes do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o artigo 53, inciso II, alínea c, e o artigo
60, §§ 1º e 2º, ambos da Resolução TSE n. 23.607/2019, dispõem que:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
deve ser composta:

[...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

[...]

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados
com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos,
sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada,
o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do
destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova,
inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

Num. 43786671 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/12/2023 11:36:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511360428700000042744547
Número do documento: 23121511360428700000042744547
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:28:51

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação da destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador de
serviços.

Nota-se, portanto, que as despesas eleitorais realizadas com recursos
provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha devem ser
comprovadas com as respectivas notas fiscais e, quando dispensado o documento fiscal,
com recibos possibilitem identificar com clareza todos os aspectos imprescindíveis da
contratação.

Desse modo, ausente a devida demonstração da destinação dos recursos
públicos, resta caracterizada a utilização indevida dos recursos provenientes do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha, devendo o montante ser recolhido ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

As irregularidades perfazem o valor de R$ 10.813,70 (R$ 6.596,70 + R$
4.217,00) que correspondem a aproximadamente 10,3% das despesas financeiras
declaradas pelo prestador (R$ 104.957,24 – ID 43669283), devendo ser analisadas com
as demais falhas apontadas pelo Setor Técnico.

a.6) Das Irregularidades nas Despesas Efetuadas com Outros Recursos

No parecer técnico (ID 43755921 – Item 6.2), foram apontadas despesas não
declaradas pelo prestador, mas que constam dos extratos da conta bancária destinada à
movimentação financeira de Outros Recursos.

Quanto à obrigatoriedade de declaração das despesas eleitorais, o artigo 53,
inciso I, alínea g, dispõe que:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
deve ser composta:

I – pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

A omissão de despesas, assim, é falha de natureza grave, na medida em que
viola determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como a extrapolação do
limite de gastos, o recebimento de recursos de fontes vedadas e a arrecadação de verbas
sem a devida transparência.

Num. 43786671 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/12/2023 11:36:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511360428700000042744547
Número do documento: 23121511360428700000042744547
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:28:51

Nas palavras de José Jairo Gomes a omissão – total ou parcial – de dados na
prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao
controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores
arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis
com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que
os autos de prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a
realidade. (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

A irregularidade perfaz o valor de R$ 3.087,44 (R$ 2.087,44 + R$ 1.000,00) e
corresponde a aproximadamente 2,94% das despesas financeiras declaradas pelo
prestador (R$ 104.957,24 – ID 43669283), o que enseja a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para a aposição de ressalva, devendo, contudo, ser
analisada em conjunto às demais falhas apontadas pela análise técnica.

Por fim, ressalta-se que a omissão de despesas, quando pagas com recursos
privados, não enseja o recolhimento de valores, em razão da ausência de previsão legal
para esse fim.

a.7) Da Omissão de Despesa

No parecer conclusivo (ID 43712465 – Item 6.3), apontou-se a omissão de
despesa efetuada com Alessandra da Fonseca Oliveira Vieira, no valor de R$ 375,00.

Quanto à referida irregularidade, o prestador aduziu que houve a prestação
de serviços, e por falha do administrador financeiro, a referida despesa não transitou pela
conta eleitoral, porém o serviço foi devidamente quitado, conforme recibo anexo (ID
43666633).

A omissão de despesas é uma irregularidade grave, que prejudica a
transparência e a fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral, sendo obrigatória a
descrição de todos os gastos realizados pelo candidato, conforme dispõe o artigo 53,
inciso I, alínea g, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

A irregularidade perfaz o valor de R$ 375,00, podendo ser considerada como
de baixa monta, inferior a mil UFIR – R$ 1.064,10, o que enseja a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade e a aposição de ressalva, devendo, contudo, ser
analisada em conjunto às demais falhas apontadas pela análise técnica.

Por fim, considerando que o pagamento da despesa foi realizado com
recursos que não transitaram pela conta bancária de campanha, o montante deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32, § 1°, inciso VI, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.

a.8) Da Omissão de Despesas na Prestação de Contas Parcial

No parecer conclusivo (ID 43712465 – Item 13.2), foram apontadas despesas
não declaradas na prestação de contas parcial.

Sobre a irregularidade apontada, o prestador asseverou que em que pese
Num. 43786671 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/12/2023 11:36:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511360428700000042744547
Número do documento: 23121511360428700000042744547
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:28:51

essa ocorrência, inexistiu qualquer omissão ou intuito de prejudicar a fiscalização pela
Justiça Eleitoral, de modo que a omissão restou superada pela indicação completa dos
gastos na prestação de contas final (ID 43666633).

Em relação à prestação de contas parcial, o artigo 47, inciso II, § 1º, inciso II,
da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os),
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, §
4º):

[...]

II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os
estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

A apresentação das contas parciais tem como objetivo prestigiar a
transparência das contas e permitir a fiscalização concomitante dos recursos empregados
na campanha pela Justiça Eleitoral e pela sociedade.

Sobre o tema, o Tribunal Superior Eleitoral tem entendido que o
descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre as receitas e
despesas durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram contemplados na prestação
de contas final, mas serão ponderadas as circunstâncias outras a justificar ou não a
aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais
.[2]

Em consonância com o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, esta
Corte tem decidido que a omissão na prestação de contas parcial não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, devendo ser analisados, no caso concreto,
os efeitos da omissão e as justificativas apresentadas pelo prestador.

Pois bem.

Da análise dos autos, observa-se que as referidas despesas perfazem o valor
de R$ 24.567,00, que corresponde a aproximadamente a 23,4% das despesas financeiras
declaradas pelo prestador (R$ 104.957,24 – ID 43669283), ensejando, desse modo, a
desaprovação de contas, ante a inaplicabilidade dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.

a.9) Das Informações Complementares

O parecer conclusivo apontou que foi identificada, mediante a integração do
módulo de análise do SPCE e da base de dados Relação Anual de Informações Sociais
(RAIS) do Ministério do Trabalho, a realização de despesas no valor de R$ 7.000,00,
junto ao fornecedor Marcos Henrique Bastos Mendes, que possui 2 empregados,
supostamente incapaz de prestar o serviço contratado.

Num. 43786671 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/12/2023 11:36:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511360428700000042744547
Número do documento: 23121511360428700000042744547
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:28:51

Da análise dos autos, não há registro de que o fornecedor não prestou o
serviço contratado, razão pela qual não há como se reconhecer a irregularidade na
despesa, com fundamento em mera presunção.

A ausência de capacidade operacional do fornecedor, constatada por meio
da integração do módulo de análise do SPCE e da base de dados da Relação Anual de
Informações Sociais (RAIS) do Ministério do Trabalho, apta a indicar um gasto fictício,
deve ser comprovada por outros meios de prova além da mera indicação da pequena
quantidade de funcionários, não podendo, desse modo, comprometer as contas do
prestador.

b) Da Análise Geral das Contas

Do exame dos tópicos anteriores e, considerando que as irregularidades
analisadas nos itens a.4, a.5, a.6 e a.7 perfazem o valor de R$ 15.830,08 (R$ 1.553,94 +
R$ 10.813,70 + R$ 3.087,44 + R$375,00), comprometendo aproximadamente 15% das
despesas financeiras declaradas (R$ 104.957,24 – ID 43669283), bem como que a
omissão de despesas na prestação de contas parcial perfaz o valor de R$ 24.567,00, que
corresponde a aproximadamente a 23,4% das despesas financeiras declaradas pelo
prestador (R$ 104.957,24 – ID 43669283), a desaprovação das contas é medida que se
impõe.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por DESAPROVAR as contas apresentadas por
JOÃO HENRIQUE KROLL, candidato ao cargo de Deputado Estadual nas eleições
gerais de 2022, nos termos do artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
bem como por determinar o recolhimento do montante de R$ 17.785,40 (R$ 5.042,76
+ R$ 1.553,94 + R$ 10.813,70 + R$ 375,00) ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 dias
após o trânsito em julgado, independentemente de nova intimação, com incidência de
atualização monetária e juros de mora, com fundamento no artigo 32, § 1º, inciso VI, §§ 2º
e 3º, no artigo 50, inciso I, § 5º, e no artigo 79, §§ 1º e 2º, todos da Resolução TSE nº
23.607/2019, sob pena de encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da União.

.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

[1] Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por
meio de Guia de Recolhimento da União (GRU). § 1º Caracterizam o recurso como de
Num. 43786671 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/12/2023 11:36:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511360428700000042744547
Número do documento: 23121511360428700000042744547
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:28:51

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602651-34.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - INTERESSADO: ELEICAO 2022
JOAO HENRIQUE KROLL DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO: ANDREIA
TOLEDO NUNES PEREIRA ROCHA - PR46497, JOABE DOS SANTOS PEDROSO - PR55631 -
REQUERENTE: JOAO HENRIQUE KROLL - Advogados do REQUERENTE: ANDREIA TOLEDO
NUNES PEREIRA ROCHA - PR46497, JOABE DOS SANTOS PEDROSO - PR55631.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 13.12.2023

origem não identificada: [...] VI - os recursos financeiros que não provenham das contas
específicas de que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;

[2] TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020.
Num. 43786671 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/12/2023 11:36:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511360428700000042744547
Número do documento: 23121511360428700000042744547
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:28:51